Tribunal: STJ
Processo: 0807949-07.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1952831 - PE (2021
/0239315-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) -
DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de
declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada
no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos
tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Documento eletrônico VDA53053736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: baf62ec3-9624-4b70-a953-fa67fb6c02cc

2. Com idêntica temática aqui posta, a Primeira Turma, nos autos
do AgInt no
deu parcial provimento ao agravo
REsp n. 1.974.532/PE,
interno da União, a fim de modificar a decisão monocrática e determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese
adotada anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não de
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
3. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente
nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, porquanto em
recurso especial não se admite o exame de tais questões.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
03/12/2025 09/12/2025,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: baf62ec3-9624-4b70-a953-fa67fb6c02cc

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1952831 - PE (2021
/0239315-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) -
DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de
declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada
no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos
tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

2. Com idêntica temática aqui posta, a Primeira Turma, nos autos
do AgInt no
deu parcial provimento ao agravo
REsp n. 1.974.532/PE,
interno da União, a fim de modificar a decisão monocrática e determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese
adotada anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não de
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
3. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente
nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, porquanto em
recurso especial não se admite o exame de tais questões.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 1.546):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE 28,86%.
CPC/2015.
COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS 8.622
/1993 E 8.627/1993. IMP OSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALCANCE DO TÍTULO
EXEQUENDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

2. No tocante ao alcance do título executivo, a alteração das conclusões
firmadas no voto condutor, com o objetivo de acolher a alegada violação
da coisa julgada, demanda novo exame do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante alega, em suma, que há erro de
Julgamento no julgado embargado, na medida em que a Turma julgadora
realizou uma análise de matéria estranha ao recurso especial da UFPE, ao
desprover o agravo interno, considerando que o recurso especial da UFPE
tratava apenas da alegação de prescrição da pretensão executória,
enquanto o agravo interno discutiu a impossibilidade de compensação do
reajuste de 28,86% com as Leis no 8.622/1993 e 8.627/1998 (fls. 1712-
1713). Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para que o julgamento ocorrido seja tornado sem
efeito e uma nova análise do agravo interno da UFPE seja realizada,
considerando que este não deve ser conhecido por estar dissociado das
razões do recurso especial (fls. 1713).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

Sob esse enfoque, assinala-se que esta Corte Superior tem atribuído
efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como
consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.772.549/AL,
Turma, DJe
EDcl no AgInt no
relator
30/11/2022;
REsp 1.358.751/AL,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
EDcl no
30/6/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.583.988/RJ,
Turma, DJe 5/5/2020.
No caso, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno
do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de
Pernambuco - SINTUFEPE-SS/UFPE, mantendo a decisão de minha
lavra que negou provimento ao recurso especial do Sindicato ora
embargante, ao entendimento de que (fls. 1.501-1.503):
[...] a alteração das conclusões adotadas pela Corte regional acerca
do alcance do título executivo, tal como colocadas as questões nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
[...]
Ademais, registre-se a "orientação desta Corte, firmada em
precedente julgado sob o rito do
-C do Código de Processo
art. 543
Civil, segundo a qual havendo limitação no título judicial transitado
em julgado ao pagamento do índice de 28,86%, nos termos das Leis
n. 8.622/93 e 8.627/93, não viola a coisa julgada acolher-se, em
embargos à execução, a compensação com outros índices
remuneratórios, se concedidos por legislação posterior à última
oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo
cognitivo" (AR Esp 615.464/PR, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, D Je
.
20/9/2016)
Ocorre que, com a mesma questão jurídica aqui tratada, a sessão de
julgamento do dia 8 de abril de 2025, nos autos do AgInt no REsp
n. 1.974.532/PE, de minha relatoria, após o voto-vista do Sr. Ministro
Gurgel de Faria e as reformulações de meu voto e do Ministro Paulo
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

Sérgio Domingues, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial
provimento ao agravo interno da União, a fim de modificar a decisão
monocrática de modo a dar parcial provimento ao recurso especial do
Sindicato.
Referido acórdão está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REAJUSTE
DE
28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N. 8.622
/1993 E 8.627/1993. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do
pela
REsp 1.235.513/AL,
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou não
de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros índices
previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao passo que o
ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação, porquanto não
prevista
no
título
executivo
(ação
coletiva
n.
0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se houve
no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a
previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com outros índices
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à
medida cautelar incidental de tutela provisória recursal (processo n.
0011355-36.1997.4.05.0000).
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.974.532/PE,
Primeira Turma, DJEN de
)
22/4/2025.
Nesse mesmo sentido, confiram os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES
PREVISTOS NAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. ARTIGO 1.022 DO
VÍCIOS CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de
declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada
no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos
tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
4. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou não
de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros índices
previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao passo que o
ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação, porquanto não
prevista
no
título
executivo
(ação
coletiva
n.
0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
5. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao agravo interno da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE, de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, determinando o retorno dos autos
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

ao Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado em
julgado, na fase de conhecimento da ação coletiva, a previsão ou não de
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.981.913/PE,
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES
PREVISTOS NAS LEIS N. 8.622/1993 E 8.627/1993. ARTIGO 1.022 DO
VÍCIOS CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de
declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada
no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos
tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
4. Na hipótese dos autos não se mostra incontroversa a existência ou não
de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros índices
previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao passo que o
ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação, porquanto não
prevista
no
título
executivo
(ação
coletiva
n.
0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
5. Por demandar o exame de matéria fático-probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao agravo interno da Universidade Federal de
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

Pernambuco - UFPE, de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, determinando o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado em
julgado, na fase de conhecimento da ação coletiva, a previsão ou não de
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.988.418/PE,
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
24/6/2025.
Dessa forma, tenho que, no caso concreto, deva se adotar o mesmo
entendimento proferido nos autos do AgInt no
no
REsp n. 1.974.532/PE,
sentido de dar parcial provimento ao agravo interno do Sindicato, a fim de
modificar a decisão, de modo a dar provimento a decisão monocrática
proferida às fls. 1.499-1.503, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que, superando a tese que adotou anteriormente, analise
efetivamente se houve no título transitado em julgado na fase de
conhecimento da ação coletiva a previsão ou não de compensação do
índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e
8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar incidental de tutela
provisória recursal (processo no 0011355-36.1997.4.05.0000).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
, nos termos da fundamentação acima.
infringentes
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:36
Código de Controle do Documento: e15ff0d5-fa67-4c59-9167-4b3f7eeb70fd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.952.831 / PE
Número Registro: 2021/0239315-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040104820164058300 08079490720164050000 8079490720164050000 9500155680
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
Documento eletrônico VDA52996228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:47:59
Código de Controle do Documento: 95a90e36-a2ae-4f97-b12e-2c9ffa547470

JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
09/12/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:47:59
Código de Controle do Documento: 95a90e36-a2ae-4f97-b12e-2c9ffa547470